Tribunal: TJES
Processo: 5001186-87.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-87.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRENILDO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DISTINÇÃO ENTRE INCAPACIDADE LABORAL E INVALIDEZ FUNCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida em grupo, na qual o autor pleiteava o pagamento da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A pretensão baseava-se em laudo médico que atestou incapacidade laborativa total para o exercício da profissão de motorista, em razão de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa total para a profissão caracteriza direito à indenização securitária por IFPD; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação por parte da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incapacidade laborativa total não se confunde com a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, que exige a perda irreversível da autonomia do segurado para o desempenho das atividades essenciais da vida diária, como locomoção, alimentação e higiene pessoal.

4. O laudo pericial atesta incapacidade para a profissão, mas afasta a hipótese de perda da existência independente, não preenchendo os requisitos para a cobertura securitária por IFPD.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.068, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula contratual que condiciona a indenização por IFPD à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

6. Quanto ao dever de informação, o Tema Repetitivo n. 1.112 do STJ estabelece que, nos contratos de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações prévias acerca das condições da apólice incumbe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora.

7. Ausentes os requisitos para caracterização da cobertura e inexistente descumprimento contratual pela seguradora, mostra-se legítima a negativa de pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incapacidade laboral total não caracteriza, por si só, a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, que exige a perda da existência independente.

2. É válida a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização por IFPD à comprovação médica de perda da autonomia do segurado.

3. Nos seguros de vida em grupo, a responsabilidade pelo dever de informação é exclusiva do estipulante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Decreto-Lei nº 73/1966; Código Civil, arts. 757 e 765.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.068 (REsp nº 1.867.199/SP); STJ, Tema Repetitivo n. 1.112 (REsp nº 1.845.943/SP); TJES, Apelação Cível nº 0003423-37.2017.8.08.0013; TJES, Apelação Cível nº 0003311-92.2019.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001186-87.2022.8.08.0006

APELANTE: CRENILDO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Crenildo Pereira em face da Sentença de Id 15523060, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, em “
Ação de Cobrança de Seguro
” ajuizada em face de Companhia de Seguros Aliança do Brasil, julgou improcedente a pretensão autoral de pagamento de capital segurado por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP).

No recurso de Id 15523061, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o laudo pericial atestou a incapacidade laborativa total e que, portanto, faz jus à cobertura da apólice. Alega, ainda, violação ao dever de informação e à boa-fé contratual por parte da seguradora.

Extrai-se dos autos que o autor laborava como motorista profissional de caminhão na empresa JSL S/A, na qual aderiu a contrato de seguro de vida em grupo mantido pela seguradora Aliança do Brasil, ora Apelada.

Ocorre que o Apelante foi acometido por neoplasia maligna de língua, a qual acarretou em perda de movimento do pescoço e na redução funcional do membro superior direito, incapacitando-o para o exercício de sua profissão. Afirma, assim, fazer jus à cobertura da apólice, uma vez que seu caso se enquadraria como Invalidez Funcional Permanente Total por Doença.

Com efeito, o laudo pericial (Id 15523055) atesta que “
Há incapacidade laborativa total, para o exercício da profissão de motorista carreteiro
”.

No entanto, necessário estabelecer a diferença entre incapacidade laborativa total e a invalidez total por doença.

A
incapacidade laborativa total
, como o próprio nome sugere, é um conceito diretamente vinculado à perda da capacidade de trabalho, caracterizando-se pela impossibilidade de o segurado exercer sua atividade profissional, seja ela a que exercia antes do sinistro ou qualquer outra.

A
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPTD), por sua vez, é um critério de cobertura securitária mais rigoroso e de natureza funcional. Sua configuração não se limita à perda da capacidade laboral, demandando que a doença comprometa a existência autônoma do segurado, ou seja, que ele perca, de forma irreversível, a capacidade de realizar as atividades básicas e essenciais de sua vida diária sem o auxílio de terceiros, como, por exemplo, higiene pessoal, alimentação e locomoção.

Como se sabe, a prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Na hipótese em tela, a perícia realizada nos autos se mostrou elucidativa e hábil a afastar a hipótese de que o Apelante faria jus à cobertura de IFPTD, ao atestar categoricamente que “
o periciando não é portador de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do mesmo e resulte em perda de sua existência independente
”.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.068, firmou a seguinte tese: “
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”.

Na mesma toada é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). COBERTURA SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO contra sentença da 1ª Vara de Castelo que, nos autos de ação condenatória para pagamento de seguro em razão de invalidez funcional permanente por doença, ajuizada contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por incapacidade funcional permanente por doença e danos morais, sob a alegação de que contratou plano securitário que cobre invalidez funcional permanente por doença (IFPD). A sentença de improcedência baseou-se na ausência de comprovação de que a moléstia compromete de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas da autora, condição necessária para o pagamento da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com base na cobertura do seguro contratado; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento pela seguradora configura descumprimento contratual ou prática abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.867.199/SP, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
4. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado, sendo imprescindível a realização de perícia médica que ateste tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada.
5. A perícia realizada nos autos não demonstrou que a doença da autora inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, condição necessária para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
6. Não restou demonstrado nos autos que a negativa de pagamento pela seguradora foi abusiva ou que contrariou as disposições contratuais ou legais pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034233720178080013, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE IFPD E IPA. LESÃO NÃO ACOBERTADA PELO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DIREITO A INFORMAÇÃO. TEMA 1112 STJ. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES DO ESTIPULANTE. DECRETO-LEI Nº 73/1966. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. O seguro coletivo de vida expõe de forma clara que o seguro cobriria Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 2. Decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em REsp nº 1.845.343/SP, e do tema 1.068 também do STJ que não é ilegal nem abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
3. Para a indenização por IFPD, se exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana. 4. É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas não configuram limitações suficientes capazes de se encaixar dentro da cobertura por IFPD.
5. Acerca do direito à informação quanto a seguro em grupo, a legislação brasileira é expressa em apontar o estipulante como responsável pela função de explicar o seguro adquirido para os segurados. A Resolução nº 107/2004, em seu artigo 3º, pontua que é obrigação do estipulante fornecer quaisquer informações do contrato de seguro. (...) 8. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003311-92.2019.8.08.0047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)
Sem grifos no original

Assim, mostrou-se legítima a negativa da seguradora da cobertura da apólice por IFPTD, uma vez que ausentes os requisitos para tanto.

Em relação à alegação de violação ao dever de informação por parte da seguradora, a Corte Superior fixou tese no Tema Repetitivo 1.112, no sentido de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”.

Dessa forma, a responsabilidade por esclarecer as condições do contrato de seguro, incluindo as cláusulas limitativas, é do estipulante, não sendo possível imputar tal ônus à seguradora.

Logo, porquanto não comprovado,
in casu
, que o Apelante faz jus à cobertura securitária por
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença ou de que houve violação ao dever de informação
, de rigor a manutenção da Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.